Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708463-85.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ALEX WELISSON DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDOS PERICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDUTA DO RÉU RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença ao fundamento de que o fato descrito na denúncia é atípico, pois, na espécie, a peça acusatória descreveu minunciosamente a prática das condutas perpetradas pelo réu, de modo a viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Impossível a absolvição quando as provas dos autos, especialmente os laudos periciais, indicam de forma clara que a apelante participou ativamente na falsificação de documento público. 3. A conduta do acusado de fornecer todos os seus dados pessoais na confecção do documento caracteriza relevância na ação criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que sua conduta é parte imprescindível para o sucesso da empreitada. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 70 do Código Penal, sustentando a ocorrência de concurso formal in casu, porquanto praticada conduta única. Afirma ser indevido o reconhecimento do concurso material, vez que exige pluralidade de condutas com pluralidade de resultados. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, discorre acerca da nulidade dos autos, em razão da incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à alegação de incompetência da justiça estadual. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Tampouco merece trânsito o especial quanto à apontada ofensa ao artigo 70 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002